Tribunal: TJES
Processo: 5016607-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016607-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016607-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA NULIDADE POR OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES DEFENSIVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS. PRISÃO DOMICILIAR. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal em curso perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes.

Habeas corpus impetrado com pleito de revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, de substituição por prisão domiciliar, sob a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sustentada omissão quanto à análise de preliminares relativas à cadeia de custódia e à validade de prova digital, bem como à ausência de justa causa.

Liminar indeferida.

Ministério Público opinou pelo não conhecimento parcial da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que recebeu a denúncia é nula por ausência de fundamentação quanto às preliminares suscitadas pela defesa; (ii) saber se estão ausentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A reiteração de habeas corpus apenas obsta o conhecimento de nova impetração quando houver identidade plena entre os fundamentos fáticos e jurídicos, o que não se verifica no caso.

8. A decisão de recebimento da denúncia não exige exaurimento argumentativo, sendo suficiente a indicação de justa causa e indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

9. A omissão na apreciação de alegações sobre prova digital e cadeia de custódia não acarreta nulidade, na ausência de prejuízo concreto à defesa, tratando-se de matérias que demandam instrução probatória.

10. Quanto à prisão preventiva, já analisada em habeas corpus anterior, restou demonstrada a sua legalidade, diante da gravidade concreta dos fatos e do envolvimento do paciente com organização criminosa armada.

11. Condições subjetivas favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade.

12. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença do réu junto aos filhos ou companheira gestante, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: "A ausência de manifestação específica sobre preliminares defensivas na decisão de recebimento da denúncia não enseja nulidade quando ausente prejuízo e presentes os requisitos mínimos da ação penal; a manutenção da prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos de periculosidade, não afastados por condições subjetivas do réu; a substituição por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade da presença do custodiado no ambiente familiar".

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 14, II; 16; 33, caput; 35; 121, § 2º, I; 312; 315, § 2º, IV; 318, III; 319

Constituição Federal, art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada

STF - HC 224605 RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023, 1ª Turma, DJe 13/04/2023

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Welker Wernersbach Lipaus, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina/ES, em razão de prisão preventiva, decretada nos autos do processo nº 5000965-64.2025.8.08.0043, decorrente de flagrante por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso, em 02/08/2025, durante deslocamento com sua companheira, Mariuza Vervloet, ocasião em que teria tomado conhecimento da medida protetiva por mensagem de WhatsApp.

Alega que a mencionada medida fora requerida sem conhecimento da suposta vítima, pela filha desta, no plantão do juízo de Vitória/ES.

Defende que a convivência entre o paciente e a beneficiária ocorria com consentimento recíproco e que não há dolo configurado no suposto descumprimento.

Aduz, ainda, que a própria beneficiária negou ter sofrido agressões e requereu formalmente a revogação da medida protetiva, com reconhecimento de firma e assinatura de testemunhas.

Destaca a ausência de risco à ordem pública, a existência de residência fixa, profissão definida e filhos menores, pleiteando a concessão da ordem para revogação da prisão e expedição de alvará de soltura.

Afirma haver constrangimento ilegal na continuidade da prisão, sobretudo diante da omissão do juízo de origem, que se declarou incompetente para o feito sem apreciar o requerimento de liberdade provisória.

Foi indeferida a liminar pleiteada em sede de cognição sumária, decisão posteriormente esclarecida por embargos de declaração, os quais retificaram a origem do formulário nacional de avaliação de risco e reconheceram limitações formais do laudo psicológico.

Posteriormente, foi formulado pedido de reconsideração da decisão liminar, reiterando os fundamentos defensivos, o qual também foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Após a prolação da decisão que indeferiu o pedido liminar e da manifestação ministerial anterior, sobrevieram novas informações ao feito.

A defesa protocolizou petição noticiando que o Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES, após retratação, reconheceu sua competência para o feito e realizou audiência de instrução em 24 de outubro de 2025.

Na referida audiência, foram ouvidas a beneficiária da medida protetiva, Mariuza Vervloet, e sua filha, Amanda Vervloet Littig. Conforme relatado, a vítima teria reiterado que não sofreu agressões, não requereu a medida protetiva e manifestado, mais uma vez, o desejo de sua revogação, entendendo ausente qualquer risco atual.

Em resposta à nova manifestação defensiva, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer complementar, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, reiterando o posicionamento anterior pelo conhecimento e denegação da ordem, à luz dos elementos constantes da audiência e do histórico processual do paciente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016607-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RICARDO PEREIRA DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de João Ricardo Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí/ES, no bojo da Ação Penal nº 5002473-72.2024.8.08.0020, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em duas oportunidades.

A impetração, subscrita por sua defensora técnica, sustenta, em apertada síntese, que a decisão que recebeu a denúncia padece de nulidade, porquanto teria deixado de enfrentar argumentos relevantes deduzidos na resposta à acusação, especialmente a alegada imprestabilidade de prova digital colacionada, sem verificação técnica e a quebra da cadeia de custódia, decorrente da ausência de análise formal de vídeo utilizado como elemento informativo.

Alega, ainda, que a manutenção da prisão preventiva é ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando, ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente, a saber, primariedade, residência fixa, ocupação lícita, paternidade de duas crianças menores e companheira em gestação de alto risco.

Requer, ao final, a concessão da ordem, para anular a decisão de recebimento da denúncia, ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, ou, ainda, sua substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do Código de Processo Penal.

Em parecer técnico, o Ministério Público sustenta o não conhecimento parcial da impetração, ao argumento de que parte dos fundamentos já foi apreciada em
habeas corpus
anteriormente impetrado pelo mesmo paciente — o HC nº 5010210-55.2025.8.08.0000 —, o qual foi julgado por esta mesma Câmara Criminal, ocasião em que restou denegada a ordem, após exame das teses relativas à ausência de fundamentação da prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

Argumenta, ainda, que a suposta omissão na análise das preliminares defensivas não enseja nulidade da decisão que recebeu a denúncia, porquanto ausente demonstração de prejuízo e por se tratar de fase processual em que não se exige exaurimento argumentativo. Opina, ao final, pela denegação da ordem.

Inicialmente, é necessário enfrentar a preliminar de não conhecimento parcial da impetração, ventilada pelo órgão ministerial.

De fato, observa-se que parte das alegações formuladas na presente impetração já foram submetidas à apreciação judicial em
writ
anterior, especialmente no tocante à legalidade da prisão preventiva e à pretensa suficiência das condições pessoais do paciente.

No entanto, verifica-se que a presente impetração inova ao questionar a validade da decisão de recebimento da denúncia, o que, a rigor, não foi objeto de apreciação na ação constitucional anterior, estando, portanto, ausente identidade absoluta de causas de pedir.

Nesse ponto, revela-se adequada a orientação jurisprudencial, segundo a qual a reiteração de
habeas corpus
somente obsta o conhecimento de novo
writ,
quando houver identidade substancial entre os fundamentos fáticos e jurídicos anteriormente examinados, o que não se configura de forma plena no presente caso.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento parcial, passando ao exame do mérito.

Quanto à alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por suposta ausência de enfrentamento de todas as preliminares apresentadas pela defesa técnica, entendo não assistir razão à impetração.

Com efeito, a jurisprudência pátria — inclusive desta Corte — reconhece que a decisão de recebimento da denúncia, embora deva observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não exige fundamentação exauriente, ou análise aprofundada de todos os pontos levantados pela defesa, sobretudo quando se tratar de fase inaugural da persecução penal, cuja finalidade precípua é verificar a presença dos pressupostos processuais, condições da ação e indícios mínimos de autoria e materialidade.

No caso concreto, a decisão atacada enfrentou, de modo objetivo, os fundamentos essenciais ao prosseguimento da ação penal, assentando a presença de justa causa e afastando as alegações de ausência de elementos probatórios mínimos, além de deliberar sobre o desmembramento do feito.

A ausência de manifestação específica sobre a alegada imprestabilidade da prova digital e a suposta quebra da cadeia de custódia — elementos que, à toda evidência, demandariam produção probatória em instrução — não caracteriza, por si só, nulidade processual, mormente porque não se constatou prejuízo concreto à defesa.

Ademais, as referidas questões dizem respeito, substancialmente, à valoração de prova, matéria afeta ao juízo de mérito e à fase instrutória, não sendo razoável exigir que sejam esgotadas pelo juízo processante antes mesmo da formação da relação processual plena.

No tocante à prisão preventiva, já assentado por esta relatoria, em sede do
habeas corpus
anteriormente julgado, que a decisão que decretou a segregação cautelar encontra-se formalmente motivada, com base em elementos concretos, extraídos da investigação policial, que apontam a suposta participação do paciente em organização criminosa armada, com atuação em facção local, envolvida em disputa territorial, por pontos de tráfico de drogas, com utilização de armamento de uso restrito e envolvimento direto em tentativa de homicídio qualificado.

A gravidade concreta dos fatos imputados e a periculosidade social dos agentes foram devidamente destacadas na decisão constritiva, a qual atende aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, inclusive sob a ótica da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

As alegações de primariedade, residência fixa, trabalho lícito e demais condições subjetivas, embora relevantes, não bastam, por si sós, para infirmar a necessidade da prisão, quando presentes elementos que indiquem risco concreto à ordem pública.

Tais circunstâncias devem ser sopesadas, mas não são absolutas, nem possuem o condão automático de afastar a cautelaridade da prisão.

Por fim, a pretensão de substituição da prisão por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, também não encontra amparo nos autos, porquanto não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos filhos menores ou da companheira gestante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a substituição da prisão cautelar por domiciliar exige comprovação inequívoca da necessidade da presença do réu no núcleo familiar, bem como a inexistência de outros cuidadores, o que não foi documentalmente demonstrado no presente caso.

Dessa forma, não se evidenciando vício na decisão de recebimento da denúncia, tampouco ilegalidade na prisão preventiva, e ausente qualquer circunstância nova ou excepcional que justifique a concessão da ordem, impõe-se a denegação do pedido.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.